Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700199-23.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LIOMAR SANTOS TORRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VIA ELEITA INADEQUADA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. A execução de honorários advocatícios fixados em sentença criminal a favor de advogado dativo é título executivo judicial que pode ensejar impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. 2. Não ultrapassada a ausência de condição da ação referente ao interesse processual, na modalidade adequação da via eleita, se evidencia inviável o recebimento dos embargos à execução como impugnação ao cumprimento de sentença, não se aplicando o princípio da fungibilidade das formas, por se tratar de erro grosseiro. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 938, §1o, 1.024, 1.032 e 1.033, todos do Código de Processo Civil, sustentando que os embargos à execução, opostos no lugar de impugnação ao cumprimento de sentença, devem ser considerados. Aduz serem aplicáveis os princípios da fungibilidade e da instrumentalidade diante da ausência de erro grosseiro. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 938, §1o, 1.024, 1.032 e 1.033, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar pela configuração de erro grosseiro, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010